Tribunal: TJMT
Processo: 1005121-37.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005121-37.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA PAULA FERNANDES - CPF: 056.228.579-29 (AGRAVADO), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 056.228.579-29 (AGRAVANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N. 1005121-37.2018.8.11.0015

AGRAVANTE:
MARIA EDUARDA FERNANDES DE CAMPOS

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Maria Eduarda Fernandes de Campos, representada por sua genitora Ana Paula Fernandes
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de Apelação, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que é
menor impúbere,
absolutamente incapaz, e, por estes motivos, nos termos do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei n. 12.153/2009 e na Lei n. 9.099/95, este feito não pode tramitar e ser julgado pela Turma Recursal.

Neste contexto, requer o recebimento e o conhecimento deste Agravo Interno para, em Juízo de Retratação, reformar a decisão agravada, e, se este não for o posicionamento desta Relatoria, que seja levado o Agravo Interno para julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que haja a reforma da decisão agravada, mantendo hígida a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o presente feito.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 68450998.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Maria Eduarda Fernandes de Campos, representada por sua genitora Ana Paula Fernandes, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de Apelação, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Pois bem.

Precipuamente, é importante asseverar que a matéria aqui posta realmente está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, pois restou decidido neste que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Outrossim, ressalto que foi declarada a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça tendo em vista o determinado na reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, na qual restou decido que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, estes deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei, isso com o intuito de cumprir a tese jurídica firmada no IRDR supracitado.

Sendo este o entendimento sedimentado neste Tribunal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

(N.U 0034250-18.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2019, publicado no DJE 8/8/2019) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA
— NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
Recurso não provido.

(N.U 0039057-81.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019) [Destaquei]

Ademais, verifico inconformismo da Agravante em relação a tramitação da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que na demanda há menor de idade em um dos seus polos.

Assim, é i
mperioso mencionar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2o).

Deste modo, é possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Logo, não havendo impedimento para que menor de idade esteja em um dos polos de demanda em trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não encontro motivos que impeçam a redistribuição desta ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado por
Maria Eduarda Fernandes de Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021